Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-31.2011.8.11.0035
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000362-31.2011.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADMILSON BORGES DOS SANTOS - CPF: 040.737.701-87 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), Fazenda Publica Estadual (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – VIA ADMINISTRATIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE REUCRSAL – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

Diante da notícia de pagamento da dívida, impositiva a extinção de ofício dos embargos à execução fiscal, sem resolução de mérito, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda
, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, restando prejudicado o exame do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
M.M.

CLener Leopoldo da Silva Coelho,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0000362-31.2011.8.11.0035, ajuizado por
ADMILSON BORGES DOS SANTOS
, que acolheu os embargos reconhecendo a nulidade da CDA no 20092890, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, bem como condenou o embargado nas custas e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.

Afirma em síntese, o apelante que se trata de execução fiscal de natureza não tributária, de modo que não se aplicam os comandos previstos no CTN, à exceção dos arts. 186 e 188 a 192, por expressa disposição do art. 4o, §4o, da LEF.

Aduz que o processo administrativo derivado de multa ambiental tem processamento diferente do relativo a tributos, bem como os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade.

Sustenta, ainda, que conforme carimbo às fls. 35-v, referida intimação foi encaminhada à Procuradoria Seccional/PFE/INSS/MT, e não à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, de modo que este nunca teve a oportunidade de se manifestar quanto à determinação de fls. 32.

Expõe que há a necessidade do cancelamento da sentença ora recorrida, sob pena de grave cerceamento de defesa.

Ao final, requer a reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – id. 2930122 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que acolheu os embargos reconhecendo a nulidade da CDA no 20092890, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, bem como condenou o embargado nas custas e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso resta prejudicado, uma vez que houve a perda superveniente do objeto recursal,
diante da realização de pagamento do débito executado pela parte embargante, ora apelada.

Conforme informações extraídas dos autos, a parte embargante noticiou, em 20/01/2020, que procedeu com o pagamento da dívida, bem como do Funjus, conforme documentos acostados aos autos – ids. 30377981 e 30377982 -.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CARTEIRA IMOBILIÁRIA DO ESTADO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.
A comprovação da realização do ato perseguido por parte da autoridade coatora torna evidente a perda de objeto, ensejando a extinção do processo sem apreciação do mérito.
(MS 67966/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016). GRIFEI.

Partindo dessas premissas, como o presente feito perdeu o seu objeto, resta prejudicado o seu mérito, razão pela qual deve ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC e por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
prejudicado o recurso de apelação.

Por derradeiro,

afasto o ônus da sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020